Tribunal: TJSP
Processo: 2310833-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento contra decisões que rejeitaram impugnação em fase de cumprimento de sentença e indeferiram penhora de imóveis. Alegações de nulidade por falta de fundamentação e abusividade na execução do título, com capitalização diária de juros, incidência de juros

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento contra decisões que rejeitaram impugnação em fase de cumprimento de sentença e indeferiram penhora de imóveis. Alegações de nulidade por falta de fundamentação e abusividade na execução do título, com capitalização diária de juros, incidência de juros de mora sobre juros de mora e de cômputo de multa sobre juros moratórios. Pedido de extinção da execução ou de reconhecimento de excesso de execução. Requerimento, pelos executados, de penhora de imóveis.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a nulidade da decisão por falta de fundamentação; (ii) a abusividade na capitalização diária de juros; (iii) o excesso de execução por indevido cômputo de juros de mora e multa; (iv) a penhora de imóveis oferecidos em garantia no acordo.
III. Razões de Decidir
A decisão agravada, ainda que sucinta, fundamentou a rejeição da impugnação, não havendo nulidade.
A alegação de abusividade na capitalização diária de juros não procede, pois o acordo homologado judicialmente está acobertado pela coisa julgada e a verificação de tal abusividade representaria revisão de seus termos.
A impugnação por excesso de execução não foi acolhida por falta de indicação pelo executado do valor correto devido.
A penhora dos imóveis é possível, pois a autorização para registros de hipoteca não prejudica a sua realização.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido apenas para determinar a penhora dos imóveis.
Tese de julgamento: 1. A decisão fundamentada, ainda que sucintamente, não é nula. 2. A capitalização diária de juros pactuada em acordo homologado não pode ser revista. 3. A impugnação por excesso de execução requer a indicação do valor correto devido.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.013, §3o; art. 525, §1o, V; art. 525, §4o e §5o.